Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722258-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO ALEXANDRE CORONEL VAZ AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27197465), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por J.A.G.R.C. representado por seu genitor F.A.C.V. ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0704792-10.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte agravada seja compelida a custear o tratamento pelo método THERASUIT, na clínica Fisiosupera, nos seguintes termos (ID 96614871 na origem): J. A. G. R. C., neste ato representado por seu genitor, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que "a ré seja compelida a custear o tratamento pelo método THERASUIT, na clínica Fisiosupera" (ID: 95836246, p. 8, alínea "b") Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("Mielomeningocele lombrossacral mais Hidrocefalia e diagnóstico funcional de diparesia flácida"), foi-lhe prescrita terapêutica descrita por "método therasuit", o qual restou negado pela parte ré sob a justificativa de ausência no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 95836247 a ID: 95836249, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito postulado. Isso porque a parte autora deixou de instruir os autos com elementos mínimos de convicção hábeis à aferição da cobertura contratual, tanto para a terapêutica almejada quanto relativamente à rede de atendimento credenciada junto à operadora ré, situação que obsta o deferimento da tutela em análise. Nessa ordem de ideias, impõe-se destacar que "embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. (...) Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da hidroterapia, equoterapia e do TheraSuit, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto" (Acórdão 1342745, 07072679420208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, a teor do disposto no art. 178, inciso II, do CPC/2015. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) nasceu no dia vinte e dois de julho de dois mil e onze, sendo menor impúbere, com diagnóstico clínico de Mielomeningocelelombrossacral mais Hidrocefalia e diagnóstico funcional de diparesia flácida, apresentando atraso no desenvolvimento motor; (ii) apresenta controle cervical e controle de tronco, porém apresenta compensações posturais em tronco, desde a postura ajoelhado até a postura de pé, tanto de maneira estática quanto dinâmica; (iii) quando ajoelhado, apresenta dificuldade para a manutenção da postura por muito tempo ou para deslocar-se na postura; (iv) apresenta também importante diminuição de força muscular de musculaturas de tronco, abdômen, estabilização pélvica e musculaturas anti gravitacionais; (v) todos os déficits apresentados, englobando as alterações de força muscular, equilíbrio e coordenação motora, acarretam alterações significativas dos padrões de movimento, bem como dificuldade de manutenção de posturas estáticas e movimentos que exijam maior controle motor; (vi) apesar do agravante apresentar a capacidade de realização das funções motoras grossas, não é capaz de executar tarefas que exijam refinamento, maior equilíbrio, associação de movimentos, manutenção de posturas por tempo prolongado, sem apoio e/ ou padrão de marcha, corrida e salto adequados; (vii) levando em consideração que o agravante se encontra em uma idade de aquisições de ganhos funcionais, as intervenções que o mesmo irá receber são de extrema importância e determinarão a sua evolução e qualidade de vida futura, sendo que, nas circunstâncias do agravante, quanto mais precocemente feitas as intervenções e tratamentos melhores as suas perspectivas; (viii) o Therasuit consiste em um método de terapia intensiva que visa intensificar o ganho de massa muscular, de propriocepção, e aquisição de atividades funcionais, melhorando assim a qualidade de vida do agravante; (xi) é de grande importância que o trabalho de reabilitação seja intensivo e contínuo para que possa surtir melhor efeito, isto é, deve ocorreu diariamente, durante algumas horas, quando possível; (xii) o aprendizado motor utiliza a memória de procedimento e, o agravante, dessa forma, precisa urgente acompanhamento profissional de reabilitação; (xiii) o Agravante poderá beneficiar-se do tratamento Neuromotor Intensivo com o Método Therasuit, para avanço do quadro de saúde além do bem-estar, necessitando, portanto, de tratamento intensivo, para seu desenvolvimento físico e cognitivo, estando indicado terapia com Therasuit, segundo laudo; (xix) para que tenha um pronto resultado, tais terapias devem ser realizadas o mais precocemente possível, porque com o passar do tempo, estas terapias se tornam pouco efetivas, regredindo o sucesso que o Agravante já obteve e trazendo mais dificuldades para sua reabilitação; (xx) em conversa com o Agravado, na tentativa de usar o plano de saúde do Agravante para cobrir o tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método Therasuit, foi informado por seus prepostos que o Agravado não cobre esses tipos de tratamentos, pois não está no rol de tratamentos da ANS; (xxi) o Agravante, por sua vez não tem condições de pagar de forma particular por ser de alto custo, e por já pagar plano de saúde num valor bem alto; (xxii) ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte agravante; (xxiii) as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente; (xxiv) o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, conforme jurisprudência deste Tribunal; (xxv) trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde; (xxvi) as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente; (xxvii) é injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura dos tratamentos prescritos ao agravante, sob o argumento de que eles não constam do Rol de Procedimentos da ANS; (xxviii) conforme laudo médico, o Agravante necessita urgentemente dos tratamentos acima mencionados, para sua evolução do seu quadro; (xxix) a fisioterapeuta - Crefito 11/214913-F, Dra. Marina Costa Machado Cirqueira (especialista no método Therasuit) elucida em seu relatório, no que significa o método; o que o Agravante tem; a importância dos tratamentos para o Agravante para sua evolução, dentre outros fundamentos; (xxx) o Agravante, desde logo, poderia estar desfrutando desses direitos, porém lhe foram negados e isso vêm acarretando perdas irreparáveis; (xxxi) no pedido da concessão dos tratamentos pelo método Therasuit, os direitos do Agravante foram negados pelo douto juiz de primeiro grau, mesmo com a apresentação do relatório médico, sendo estes cristalinos sobre a situação em que se encontra, e contrário a jurisprudência deste Tribunal; (xxxii) é cristalino que há diversos julgados posteriores que afirmam o direito do Agravante; (xxxiii) o Rol da ANS é exemplificativo, condizendo com a majoritária jurisprudência, sobretudo no que ampara à saúde e à vida dos pacientes, direitos basilares do Agravante. Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que o Agravado seja compelido a custear o tratamento solicitado pelo médico do Agravante, necessários ao mesmo até a prolação da sentença. Para tanto, alega que (i) a demora na autorização ou discussão se o plano deve custear, ou não, tal tratamento, pode comprometer a saúde e vida do Agravante; (ii) trata-se da época certa para começar o tratamento de suma importância para sua vida, pois pode mudá-la completamente para melhor; (iii) há presente o dano irrestaurável; (iv) o deferimento da medida não importa prejulgamento, mas tão somente protege o Agravante contra lesões irreparáveis advindas do ato impugnado. Não consta pedido de reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 27197467). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A despeito da atecnia da peça, na qual inexiste pedido de reforma de decisão agravada, por aplicação do Art. 322, §o2o do CPC, tenho que o agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 27197467). Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 27197465), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por J.A.G.R.C. representado por seu genitor F.A.C.V. ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0704792-10.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte agravada seja compelida a custear o tratamento pelo método THERASUIT, na clínica Fisiosupera. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte agravada seja compelida a custear o tratamento pelo método THERASUIT, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada para concitar o Agravado a custear o referido tratamento, ao menos por ora. Isso porque, muito embora tenha o Agravante, em suas razões, trazido questão controvertida, materializada na discussão sobre a pertinência do tratamento para a otimização de sua saúde, em contraste, tem-se também debate sobre a natureza do rol da ANS em face de tais demandas, nas quais o tratamento não se encontra diretamente encampado nos contratos. O rol da ANS deve ser interpretado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo. Um critério que encerra certa estabilidade para a apreciação do tema demanda imersão mais detida em alguns elementos que definem, no âmbito das pesquisas realizadas com tratamentos e medicamentos, a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, tenho que somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa da ANS - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade. Uma vez que a problemática exposta nos autos demanda uma análise baseada em conhecimentos da área de medicina, socorro-me na Nota Técnica 34610[i] do NATJUS vinculado ao CNJ, segundo a qual o tratamento em questão (Therasuit/Pediasuit) tem ainda caráter experimental, não está previsto no rol da ANS e não há evidências científicas que comprovem a sua superioridade em relação à fisioterapia tradicional: Tecnologia: Acompanhamento fisioterápico TheraSuit. Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A paralisia cerebral (PC), também conceituada como encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNPI), compreende um grupo heterogêneo de síndromes clínicas permanentes, não progressivas, que se caracterizam por disfunções motoras e posturais. Sua terapêutica é focada na maximização da qualidade de vida por intermédio da melhoria das atividades de vida diária, incluindo auxílio por parte dos pais e cuidadores. Para tal finalidade, as abordagens do tratamento podem compreender a fisioterapia, a utilização de órteses e, em determinadas situações, a cirurgia corretiva. Alguns protocolos de fisioterapia intensiva associada ao uso de suits (órtese dinâmica em forma de trajes) têm sido indicados ao tratamento dessas crianças, entre eles, o PediaSuit, o TheraSuit, o PinguinSuit, e o AdeliSuit. O suit é um traje, normalmente, composto por: colete, short, joelheiras e calçados adaptados com ganchos e cordas elásticas que ajudam a posicionar o corpo num alinhamento físico adequado. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: O dispositivo Therasuit, empregado no tratamento com o Método Therasuit e pertencente ao Programa Intensivo de Fisioterapia (PIF), tem sido adotado com o intuito de prover a melhoria da capacidade funcional e dos déficits motores. É constituído de uma veste (suit) em até seis tamanhos, que conta com diversos elásticos conectados em partes distintas ao corpo do paciente com variadas tensões e dimensões. Existem premissas clínicas sobre o uso da veste (suit) dinâmica alterar o alinhamento articular e auxiliar no fortalecimento e/ou alongamento de determinados grupos musculares, repercutindo em benefícios na postura, na coordenação e no equilíbrio de crianças acometidas com PC e até mesmo em outras condições de saúde. Entretanto, as evidências científicas referentes à eficácia do Método Therasuit são escassos estudos robustos acerca do tema, destacando-se uma revisão sistemática com metanálise, evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo. Acrescente-se que o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.", concluindo que: “[...] no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais. A prescrição médica pode restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva, cabendo ao médico identificar seus riscos e benefícios. Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: CONSIDERANDO a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios. CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (No 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva. CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit). Ademais não há elementos no processo que caracterizem a urgência da solicitação. De acordo com a Nota Técnica colacionada, verifica-se que o tratamento ainda possui caráter experimental, de modo que, nos termos da Nota Técnica, não há evidência de que tal tratamento tenha eficácia superior à fisioterapia tradicional, por mais que o Agravante tenha colacionado laudo subscrito por especialista. Considerando que o elastecimento do rol da ANS deve se dar de modo excepcional, sob pena de o Judiciário interferir no equilíbrio atuarial do plano de saúde e no poder regulamentar da ANS, bem como considerando que no presente caso não há suporte probatório de que o tratamento pleiteado é a única alternativa possível para o Agravante e superior a qualquer tipo de tratamento contemplado contratualmente, entendo incabível a concessão de efeito suspensivo. Entendo, assim, que não restaram configurados os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, pois, ainda que o Agravante tenha alegado potencial prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, materializado na temeridade quanto ao seu estado de saúde, a natureza do direito invocado, para esse momento de cognição sumária, configura-se medida satisfativa e controvertida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sem prejuízo de que o Agravante venha a demandar do Agravado o fornecimento dos tratamentos com cobertura contratual e regulamentar. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [i] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:34610:1623951267:eb0a7ca14e3bb5cb67f848598fc9097e2bb1e1c0c91df9ec2edcdf50791d7725 Brasília, 12 de julho de 2021 15:56:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador